Tribunal: TJPA
Processo: 0805537-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805537-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH LUCY SERRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elizabeth Lucy Serra e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), deferiu liminar para a apreensão do veículo Renault Kwid Zen 10MT, em razão do inadimplemento contratual. A agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora, cláusulas abusivas no contrato e essencialidade do veículo para sua subsistência, requerendo a suspensão da liminar e a nulidade da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato; e (ii) verificar se os demais argumentos apresentados pela agravante podem ser analisados em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente pelo devedor, sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato. Esse entendimento está consolidado pela Súmula 72 do STJ e pelo Tema 1.132 da Corte Superior, que afirma ser desnecessária a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, o que configura regular constituição em mora, conforme comprovado nos autos.

O agravo de instrumento possui devolutividade limitada às questões decididas pelo juízo de origem. Assim, não se admite a análise de matérias não enfrentadas na decisão agravada, como a alegação de abusividade das cláusulas contratuais e a essencialidade do bem apreendido.

Os requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) encontram-se preenchidos, justificando a manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou terceiros.

O agravo de instrumento possui devolutividade limitada às questões decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de matérias não enfrentadas na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no REsp 2022425/RS, Terceira Turma, j. 10/10/2022; STJ, Tema 1.132.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ELIZABETH LUCY SERRA E SILVA, inconformado com a
decisão proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0817738-34.2024.8.14.0301, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Marca Renault, modelo Kwid Zen 10MT, placa QVH5F44, chassi nº 93YRBB004LJ954178, em razão do inadimplemento de parcelas do contrato garantido por alienação fiduciária.

O Juízo considerou suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço da agravante para caracterizar a mora, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A agravante sustenta que a liminar foi concedida de forma indevida, alegando:

Ausência de notificação válida de constituição em mora, uma vez que não foi comprovado o recebimento pela própria devedora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69;

Existência de cláusulas abusivas no contrato que oneram excessivamente o consumidor;

O uso do veículo apreendido é essencial para sua subsistência, já que é assistente de vendas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma para que seja reconhecida a nulidade da decisão liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório no essencial.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

No caso dos autos, com relação à
comprovação da mora, dispõe o art. 2º, §2° do Decreto-Lei nº 911/69, que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O entendimento se encontra consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

Em relação à notificação extrajudicial do devedor, o entendimento pacificado da Corte Superior é de que, para a comprovação da mora na alienação fiduciária, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que seja feita pessoalmente, bem como, destaca que a comprovação da mora não pode ocorrer após o ajuizamento da demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor.
Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

De outra sorte, o tema 1.132 do STJ assim restou assentado:

Questão submetida a julgamento

Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

Tese Firmada

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Compulsando os autos verifica-se que o endereço constante da notificação (ID nº 109706528 dos autos originais) é o mesmo encontrado no contrato vinculado ao ID nº 109706523 - autos originais, estando, portanto, constituída regularmente a mora.

Nesse cenário, comungo do posicionamento adotado pelo juízo singular no sentido de que a mora foi devidamente constituída, eis que e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Deixo de tecer ponderações acerca da abusividade das cláusulas contratuais e demais argumentos que não fazem parte dos fundamentos da decisão agravada, tendo por certo que o a
gravo de Instrumento possui devolutividade limitada às questões decididas pelo juízo de origem, sendo vedado à instância superior analisar matérias que não foram objeto de decisão prévia, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção do
decisum
vergastado
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024